Tribunal: TJBA
Processo: 0502861-55.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502861-55.2016.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUIZ EDUARDO BARBOSA 33272562842 Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO ESPÓLIO/ HERDEIOS. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0502861-55.2016.8.05.0088 tendo como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado LUIZ EDUARDO BARBOSA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento, conforme voto do Relator.